Tribunal: TJMT
Processo: 1016814-29.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016814-29.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), ELENILTON BARBOSA DOS SANTOS (AGRAVADO), ELENILTON BARBOSA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDA A 1a VOGAL - DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA PRETENSÃO — COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE — RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No 9, DE 25 DE JULHO DE 2019 — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

Constata-se que a pretensão
foi distribuída após a publicação da
Resolução TJ-MT/OE no 9, de 25 de julho de 2019, que alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande e estabeleceu que as ações que envolvam direitos relacionados à assistência à saúde, serão processadas e julgadas na referida Vara, a autorizar a remessa dos autos ao Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em
ação civil pública com pedido de tutela de urgência
proposta contra
Elenilton Barbosa dos Santos
, o
Estado de Mato Grosso
e o
Município de Sorriso
, declinou da competência para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Assegura que a Resolução
TJ-MT/OE no 9, de 25 de julho de 2019
“
entrou em vigor em 25/07/19, com efeitos a partir de 30/09/19. Desse modo, o juízo da Fazenda Pública da Comarca de Sorriso é o competente para julgamento do feito
”.

Assevera que “
tratando-se de procedimento contra a Fazenda Estadual, a competência se fixa pelo foro do domicílio do autor, da ocorrência do ato ou fato ou da situação da coisa ou na capital do ente federativo, pelo que se infere do art. 52, parágrafo único do CPC. Logo, não existe foro privilegiado para o Estado, mas apenas Varas Especializadas.
”.

Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 23604954).

Não há contrarrazões (Id. 33961463).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Zuqueti (Id. 36080517), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor da decisão:

[...] Considerando a instalação da Vara Especializada em Saúde na Comarca de Várzea Grande-MT por meio da Resolução TJ-MT/OE no 09/2019 e a regulamentação operada pela Portaria no 29/2019-CM, verifico que este juízo não possui competência para apreciar o feito.

Isso porque os arts. 2o e 8o da Resolução TJ-MT/OE no 09/2019 assim dispõem:

‘Art. 2o Sem prejuízo da competência absoluta de que trata o art. 1o desta Resolução, as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.’

(...)

‘Art. 8o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.’

Pelo exposto, considerando que a ação foi ajuizada em 10/09/2019, ou seja, após a entrada em vigor da referida Resolução, reconheço a incompetência absoluta deste juízo para apreciar o pedido, nos termos do que dispõe o art. 2o e 8o da Resolução TJ-MT/OE no 09/2019.

Determino a remessa imediata do feito ao juízo competente. [...] (Id. 25237207).

Trata-se de
ação civil pública com pedido de tutela de urgência
proposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra Elenilton Barbosa dos Santos, o Estado de Mato Grosso e o Município de Sorriso,
distribuída em 10 de setembro de 2019
, com a finalidade de assistência à saúde consistente em internação compulsória para tratamento de estado crônico de esquizofrenia.

No caso, o Tribunal de Justiça alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande e estabeleceu, no ponto de interesse, na Resolução TJ-MT/OE no 9, de 25 de julho de 2019, publicada no Diário da Justiça Eletrônico no 10545, de 30 de julho de 2019, que:

[...] Art. 1o Alterar a competência da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos do Anexo I desta Resolução.

Art. 2o Sem prejuízo da competência absoluta de que trata o art. 1o deste Resolução, as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.

[...]

Art. 5o
O Juiz Diretor do Foro da Comarca de Várzea Grande, diligenciará, imediatamente, adotando as providências indispensáveis à distribuição dos novos feitos
, direcionando-os à unidade judiciária competente, bem como redistribuindo os atuais processos da 1a Vara da Fazenda Pública, para a 2a e 3a Vara da Fazenda Pública de Várzea Grande.

[...]

Art. 8o
Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação
.

[...]

ANEXO I

Quadro de Competência – Comarca de Várzea Grande

VÁRZEA GRANDE

(...)

(...)

VARA

COMPETÊNCIA

1a Vara Especializada da Fazenda Pública

Processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública
, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias,
incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública
, em que figure como parte o Município de Várzea Grande

individualmente e/ou
o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado
.

(...)

(...)

[...]. [sem negrito no original]

Dessa forma, constata-se que a pretensão nominada de
ação civil pública com pedido de tutela de urgência
foi distribuída após a publicação da
Resolução TJ-MT/OE no 9, de 25 de julho de 2019
, a autorizar a remessa dos autos ao Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1a. VOGAL)

Peço vênia ao relator e voto no sentido de dar provimento ao recurso.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o. VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 02 DE JUNHO DE 2020.

POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDA A 1a. VOGAL.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020